Tribunal: TJBA
Processo: 0521325-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521325-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE PITHON BORGES, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA

APELADO: LUIS ALBERTO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, DIANA SANTANA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL.
COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que reconheceu os vícios ocultos do produto e determinou a devolução do preço pago, e condenou o réu no pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão:

I. analisar a possibilidade de a restituição do valor do veículo ser fixada com base no valor de mercado vigente à data da devolução do bem, conforme parâmetro objetivo da Tabela FIPE, em substituição ao valor integral originalmente pago; II. A fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a quantia a ser restituída ser estabelecido apenas a partir da efetiva devolução do veículo pelo autor à apelante, por se tratar de obrigação recíproca que somente se torna exigível com o cumprimento da contraprestação.

III. Razões de decidir

3.
O autor procurou a revendedora para solucionar os defeitos, e esta, apesar de ter recolhido o veículo para a realização dos sucessivos reparos, não conseguiu solucionar os problemas. Em casos como tais, existe expressa previsão legal
(art. 18, do CDC)
, no sentido de declarar a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos.

4.
N
ão se afigura razoável a condenação da restituição no valor integralmente pago, uma vez que restou incontroverso que, a despeito dos defeitos verificados, o automóvel não teve sua utilização comprometida, uma vez que a parte demandante o utilizou durante
dez
anos.

IV. Dispositivo

5.
P
rovimento
parcial
do recurso

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 182.

Teses de julgamento:

1. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521325-34.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GNC AUTOMOTORES LTDA.
e como apelada
LUIS ALBERTO SOUSA SANTOS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termo do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça